Tribunal: STJ
Processo: 0296957-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025348 - SC (2025/0296957-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL RESENDE SANTOS
ADVOGADO
: LINCOLN LOPES BARROS JUNIOR - MG163881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
em favor do paciente em razão do trânsito em julgado da condenação, o que inviabiliza a
apreciação do pedido nesta instância superior.
2. O agravante alega que o
deve ser processado para análise do mérito, mesmo em
habeas corpus
substituição à revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão transitada em julgado impede a utilização do
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem, conforme
disposto no art. 105, I, "e", da Constituição da República.
5. Não se verifica a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial
do agravante que justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantido o decisum pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
condenações já transitadas em julgado.
2. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
Documento eletrônico VDA51066032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/10/2025 18:53:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 4cce14f1-4f17-4ba7-b34a-52cd0a6b58f0

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, DJE 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 754.541/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJE 13.09.2024; STJ, AgRg no HC 981.876/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJE 16.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/09/2025
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51066032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/10/2025 18:53:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 4cce14f1-4f17-4ba7-b34a-52cd0a6b58f0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025348 - SC (2025/0296957-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL RESENDE SANTOS
ADVOGADO
: LINCOLN LOPES BARROS JUNIOR - MG163881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
em favor do paciente em razão do trânsito em julgado da condenação, o que inviabiliza a
apreciação do pedido nesta instância superior.
2. O agravante alega que o
deve ser processado para análise do mérito, mesmo em
habeas corpus
substituição à revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão transitada em julgado impede a utilização do
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem, conforme
disposto no art. 105, I, "e", da Constituição da República.
5. Não se verifica a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial
do agravante que justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantido o decisum pelos próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50152771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:44
Código de Controle do Documento: ec0f2731-ecf7-400f-af3b-03d73cdc55f7

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
condenações já transitadas em julgado.
2. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, DJE 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 754.541/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJE 13.09.2024; STJ, AgRg no HC 981.876/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJE 16.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
RAFAEL RESENDE SANTOS
a decisão de fls. 679-682 (e-STJ), na que não conheceu do
impetrado em favor do
habeas corpus
paciente.
Em suas razões, o agravante reitera o pedido no tocante à possibilidade
de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do
Código Penal, ressaltando a primariedade do paciente.
Requer a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado.
.
É o relatório
VOTO
A decisão dever ser mantida pelos próprios fundamentos.
Consoante já ressaltado na decisão agravada, verifica-se que o agravo em recurso
especial interposto pela defesa em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial foi
6/5/2025
desprovido, tendo a decisão transitado em julgado em
, razão pela qual a utilização do
presente
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias
habeas corpus
ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do
Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da
Constituição da República. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA50152771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:44
Código de Controle do Documento: ec0f2731-ecf7-400f-af3b-03d73cdc55f7

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. impetrado contra condenação transitada em julgado, alegandoHabeas corpus
constrangimento ilegal devido à exasperação da pena-base sem fundamentação
concreta, baseada na quantidade e natureza da droga apreendida e nos maus
antecedentes.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
, sustentando a necessidade de readequação da pena e alteração do
habeas corpus
regime inicial de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
conhecido como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já
transitada em julgado e se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão
criminal, pois não houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, em respeito aos
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode
ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para condenações já transitadas
em julgado. 2. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus
quando há longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da decisão
impugnada.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, de minha relatoria,
Quinta Turma, D Je 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 754.541/SP, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, D Je 13.09.2024." (AgRg no HC n. 994.463 /CE, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
10/6/2025
)
17/6/2025

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte
para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios
julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência
deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas
em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "ocorpus
Documento eletrônico VDA50152771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:44
Código de Controle do Documento: ec0f2731-ecf7-400f-af3b-03d73cdc55f7

trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a
inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas
corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em
, D Je de
.)
12/3/2024
15/3/2024
3. No caso concreto, este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação
proferido em
. A defesa impetrou o HC em
, depois do trânsito em
8/8/2024
16/2/2024
julgado da condenação, de modo que o presente writ é substitutivo de revisão
criminal.
4. Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância
na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que,
antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses
para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 981.876/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
)
11/6/2025
16/6/2025

No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a possibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão das consequências do delito,
negativamente valoradas na dosimetria da pena. Inexiste, assim, constrangimento ilegal evidente.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50152771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:44
Código de Controle do Documento: ec0f2731-ecf7-400f-af3b-03d73cdc55f7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.025.348 / SC
Número Registro: 2025/0296957-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50110504020218240039 50124655820218240039
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LINCOLN LOPES BARROS JUNIOR
ADVOGADO
: LINCOLN LOPES BARROS JUNIOR - MG163881
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: RAFAEL RESENDE SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA -
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL RESENDE SANTOS
ADVOGADO : LINCOLN LOPES BARROS JUNIOR - MG163881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA51032353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:36
Código de Controle do Documento: 5a2ddf74-1d4a-49d2-8c77-55f6e87922c6

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:36
Código de Controle do Documento: 5a2ddf74-1d4a-49d2-8c77-55f6e87922c6